Tribunal: TJDFT
Processo: 0723128-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0723128-36.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Dispenso o parecer da douta Procuradoria de Justiça, visto atuar no processo como parte. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora